Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-34.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704249-34.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Quando o Juízo de origem, diante da perda superveniente do interesse de agir, extingue o feito sem resolução do mérito, as custas e honorários advocatícios deverão ser fixados de acordo com o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que der causa à propositura da demanda judicial será obrigado a arcar com as custas e honorários advocatícios. 2. Na hipótese dos autos, a despeito da extinção do processo pela perda superveniente do interesse de agir, a apelada deu causa ao ajuizamento da ação, devido ao inadimplemento de multa a que foi condenada na esfera administrativa. Ademais, embora as partes tenham celebrado acordo extrajudicial para o pagamento do débito, este acordo só se deu após o ajuizamento da ação de cobrança, não afastando, assim, a causalidade imputada à recorrida. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios em patamar irrisório se mostra aviltante e atenta contra o exercício profissional. De outro lado, a sua definição em patamar vultoso, extremamente exacerbado, malfere a exegese extraída do art. 85, § 8o, do CPC, que determina a fixação por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável (incomensurável/valioso/desmedido) o proveito econômico, sob pena de penalizar acintosamente a parte sucumbente. 4. O caso in concreto pode conduzir ao afastamento da regra ordinária contida no art. 85, § 2o, do CPC, possibilitando o arbitramento equitativo da verba honorária, de modo a fixar quantia que traduza a real contraprestação devida, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o, 3o, 4o, inciso III, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme determina a legislação de regência, e não por apreciação equitativa. Articula, ainda, que considera-se irrisória a verba honorária fixada em menos de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa ou do proveito econômico perseguido no feito, admitindo-se, nesses casos, a revisão desse valor em recurso especial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028